Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716457-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. EMBARGADA: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. contra o r. acórdão de ID 54229748, pelo qual se negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. De fato, o presente recurso tem nítido interesse modificativo, como afirma a própria recorrente em suas razões. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos aclaratórios poderá implicar em efeito infringente no acórdão já mencionado, intimem-se os embargados para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator